Tribunal: TJDFT
Processo: 0033608-07.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033608-07.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DAKOTA FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 13885981). O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (ID 13885981, p. 58/160). O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 648.245 (Tema 211) (ID 15399381). Em petição de ID 15411664, o DISTRITO FEDERAL manifesta-se pelo processamento do apelo constitucional. É o relatório. De início, oportuno registrar que o Tema 211, da lista de recursos repetitivos do STF, incumbiu-se de uniformizar o entendimento sobre a necessidade de lei em sentido formal para instituir e majorar a base de cálculo do IPTU. A ementa do paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido. (RE 648245, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 21/2/2014). De outro lado, a discussão travada nestes autos diz respeito à apuração de valor venal de imóvel não previsto originalmente na planta genérica de valores. Em casos como o que ora se analisa, a Corte Suprema, afastando a incidência do regime disciplinador da repercussão geral, vem se manifestando, reiteradamente, no sentido de que, para reverter o desfecho adotado pelo acórdão da instância de origem, mostra-se imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório colacionado aos autos, pressupostos que tornam inviáveis o processamento do extraordinário, a teor dos enunciados 280 e 279, ambos da Súmula do STF. Confiram-se: DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTS. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 25 DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1224641 AgR, Relator Min. ROSA WEBER, DJe 3/3/2020). Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Incidência sobre imóveis novos. Previsão constante do Decreto-Lei 82/1966 e da Lei distrital 4.721/2011. 4. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10 %. (ARE 1202198 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 4/9/2019). Assim, salvo melhor juízo, em que pese a determinação de ID 15399381, por entender não se tratar de hipótese de observância do rito dos precedentes, em razão da ausência de enquadramento entre a matéria discutida nestes autos e aquela fixada no Tema 211, se revela oportuna nova remessa do processo à Corte Suprema para eventual exame da pretensão deduzida pela parte. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019